Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-20.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1000986-20.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO
CESAR APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000986-20.2020.8.26.0168 -Voto no 12768
2
Voto no 12.768
Agravo em Execução no 1000986-20.2020.8.26.0168
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Júlio Cesar Aparecido da Silva
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretensão de
revogação da decisão que deferiu a progressão
de regime. Realização de exame criminológico.
Faculdade do Magistrado. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face da r. decisão do Juízo da 1a
Vara da Comarca de Dracena, que deferiu ao sentenciado Júlio Cesar
Aparecido da Silva a progressão ao regime semiaberto (fls. 33/35).
Sustenta que o agravado não ostenta mérito à concessão da
benesse, tendo em vista a prática de delito de extorsão e a existência de
falta grave de abandono. Requer, assim, o retorno do reeducando ao
regime prisional fechado e sua submissão a exame criminológico (fls.
42/45).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 50/55).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000986-20.2020.8.26.0168 -Voto no 12768
3
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso
(fls. 65/70).
É o relatório.
No mérito, o recurso não prospera.
Consoante a decisão de fls. 33/35, o agravante foi condenado
pela prática dos crimes de extorsão e falsa identidade, encontrando-se no
cumprimento de pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 03 meses e 15 dias de detenção, sendo que cumpriu mais de 1/6 da
pena.
O requisito de ordem objetiva é incontroverso, de sorte que o
inconformismo do Ministério Público se limita ao preenchimento do
requisito subjetivo.
O Juízo das Execuções concedeu ao agravado a progressão para
o regime semiaberto, por entender suficientes os exames social e
psicológicos, elaborados com fundamento na análise do boletim
informativo e histórico carcerário do agravado em razão da pandemia de
coronavírus (Covid-19), bem como o atestado de boa conduta carcerária
(fls. 23/27).
Após a alteração promovida pela Lei no 10.792/2003, tem-se que
o art. 112 da Lei de Execução Penal tornou facultativa a realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1000986-20.2020.8.26.0168 -Voto no 12768
4
exame criminológico, quando for possível ao Magistrado extrair de
outros elementos o preenchimento do requisito subjetivo.
Destaca-se que foi realizada a análise detida do histórico
carcerário do agravado e os laudos elaborados foram favoráveis à
progressão de regime, de sorte que o magistrado entendeu que esses
dados eram suficientes para avaliar a satisfação do critério subjetivo.
Ademais, nenhuma especial circunstância resultou comprovada a
demonstrar o desacerto da decisão combatida.
Observo, ainda, que a quantidade de pena a cumprir e a natureza
do delito, praticado com grave ameaça ou violência, bem como a recente
reabilitação da prática de falta disciplinar referente a abandono, por si
sós, não constam como impedimento legal à progressão.
Confira-se:
“a gravidade e a natureza do crime praticado, bem como a
longa pena a cumprir são circunstâncias que não podem,
por si só, impedir a benesse, até porque constituem fatores
extralegais”
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7000803-58.2016.8.26.0047, 2a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Francisco Orlando, julgado em 19 de setembro de 2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em execução
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mantendo
a respeitável decisão recorrida.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator